Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-98.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013772-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO - CPF: 071.740.901-50 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR BARBOSA NEVES - CPF: 059.125.161-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente,
especialmente
na considerável quantidade de droga apreendida e
diante da reiteração delitiva
, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013772-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Elder Vinicius Pereira Dos Santos
em favor de
ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Alega que a quantidade de drogas apreendida era pequena e se destinava a consumo pessoal, devendo o paciente responder nos moldes do art. 28 da Lei de Drogas. Aduz ainda que não há comprovação acerca da prática de mercancia, bem como a decisão que decretou a prisão cautelar carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão descritos no art. 312 do CPP.

Sustenta que apesar do paciente responder por duas ações, ainda é primário, pois trata-se de processos em curso, bem como consta atualmente com apenas 20 anos de idade e que a prisão preventiva é desproporcional, além de ser
possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, postula em liminar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por providência diversas da prisão, com ratificação no mérito.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
96766483.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ocasião que juntou documentos, id. N.
98226997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
id. 99035996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Extrai-se dos autos que o Paciente e outro corréu foram presos, em flagrante, por estarem envolvidos no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, ocasião que foi apreendido
15 (quinze) porções de maconha com massa de 475,04g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e quatro centigramas), consoante narra
a denúncia:

“(...) no dia 25 de Setembro de 2020, às 16h30min, durante calamidade pública, na Rua General Ciríaco Maciel, nº 01, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, o denunciado Higor Barbosa Neves e Rouglas Vinícius da Silva Camargo traziam consigo e tinham em depósito, em concurso de agentes,
para outros fins que não o consumo pessoal, 15 (quinze) porções de maconha com massa de 475,04g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e quatro centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.69683-01).

Na mencionada data, policiais militares, em rondas pela Avenida Ciríaco Maciel, bairro Jardim Petrópolis, visualizaram os denunciados Higor e Rouglas em atitude suspeita em frente a uma residência. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrada com o denunciado Higor uma porção de maconha no bolso de seu short. Diante do fato, a avó do referido indivíduo autorizou o ingresso no imóvel e relatou aos militares que a casa, nos dias anteriores, passou a ser frequentada por pessoas desconhecidas em vários horários diferentes.

Efetuada a busca domiciliar, os militares apreenderam, no quarto do denunciado Higor, outras 14 (quatorze) porções de maconha, a quantia de R$ 1.179,05 (mil cento e setenta e nove reais e cinco centavos), 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha e 02 (duas) folhas com anotações sobre venda de drogas. Naquele momento, o denunciado Higor informou que possuía com Rouglas uma sociedade na venda de drogas e haviam juntaram dinheiro para compra da droga e vaziam a venda em conjunto. Interrogados pela autoridade policial, os denunciados admitiram a copropriedade da droga, alegando que a possuíam para consumo pessoal.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado Rouglas responde a duas ações penais pelo crime de tráfico de drogas (ação penal nº 18000-75.2019.811.0042 e ação penal nº 18211-77.2020.811.0042).

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Higor Barbosa Neves e Rouglas Vinícius da Silva Camargo como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal , na forma do art. 29 do Código Penal. (...) Extraído do PJE na origem.

Ao impor e manter a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela
considerável quantidade de drogas apreendida
, além da reiteração delitiva, consoante fragmento. (id.
98226995)

"(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ROUGLAS VINÍCIUS DA SILVA CAMARGO , autuado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 - Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico de Entorpecentes.

(...)

Segundo consta dos autos, em rondas pelo bairro Jardim Petrópolis, fora avistado os dois suspeitos em frente a uma residência, em uma atitude suspeita; que realizada a abordagem e busca pessoal, o suspeito HIGOR estava com uma porção de substância análoga a maconha no bolso de sua roupa; que diante dessa constatação, a avó do suspeito HIGOR informou que há vários dias, seu neto está recebendo pessoas desconhecidas em horários diferentes; que com a permissão da senhora Marlene Pereira dos Santos Neves, avó de HIGOR, a guarnição adentrou na residência e localizou um buraco falso, dentro do guarda-roupas, com várias porções de substâncias análogas a maconha; que indagado, HIGOR confirmou que é sócio do segundo suspeito (ROUGLAS), sendo que ambos juntaram uma quantia em dinheiro para comprar o entorpecentes e revender; ainda, no local fora encontrado uma caderneta azul e duas folhas de caderno contendo vários nomes e números de telefones de possíveis clientes; que diante disso, fora dada voz de prisão a ambos os suspeitos – HIGOR e ROUGLAS.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), notadamente ao se considerar que no mês de junho desse ano, o autuado fora preso em flagrante também pelo delito de tráfico de drogas e, mesmo com a oportunidade judicial de responder o processo em liberdade, fora novamente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além da associação para o tráfico, demonstrando, pois, seu total desdenho com sistema judicial e com a oportunidade lhe oferecida.

Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

(...)

É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROUGLAS VINÍCIUS DA SILVA CAMARGO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (...)"

Ao manter prisão cautelar, assim consignou o Magistrado.

“ (...) Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu
ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifico que já foram suficientemente examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do réu ROUGLAS quando da análise da prisão em flagrante (
APFD n.
1002241-20.2020.8.11.0042 – Id. 62304091), inexistindo qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da constrição cautelar ou mesmo viabilizar a concessão das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de
expressiva quantidade de drogas

– 15 (quinze) porções de MACONHA -, com massa de 475,04G (quatrocentos e setenta e cinco gramas e quatro centigramas),
fator que,
por si só
, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de
garantir a ordem pública.

Nesse sentido tem decidido reiteradamente o E. TJ/MT:

Enunciado 25 do TJ/MT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(...)

Além disso, atento a folha de antecedentes encartada no Id. 40861851 e em consulta aos andamentos dos processos código n. 575284 e PJe 18211-77.2020.8.11.0041, é possível verificar que o réu ROUGLAS responde a dois outros processos em curso nesta 13ª Vara
Criminal pelo mesmo delito de tráfico de drogas, ressaltando que no processo cód. 575284, houve necessidade de desmembramento e suspensão do processo em relação ao réu ROUGLAS, por estar com paradeiro incerto e desconhecido, só sendo localizado com sua captura e cumprimento da ordem de prisão.

Logo, se conclui que a necessidade de medida extrema se mostra justificada e respaldada no Enunciado n. 6 do TJMT:

Enunciado n. 6 – TJMT
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
, posto que presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 312 e 313). (...)” Extraído do PJE.

Como se vê, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, pois a considerável quantidade de drogas
somada à

reiteração do paciente nesta espécie de crime,
demonstra a sua dedicação ao tráfico e justifica plenamente a necessidade da constrição preventiva para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social, tendo em vista a periculosidade do agente.

Dessa forma,
malgrado o paciente seja primário, considerada a reiteração delitiva,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2.
Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave,
notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021